Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO, MERCES DA SILVA NUNES D E S P A C H O Vista sobre a CONTESTAÇÃO e documentos juntados. Manifeste também o Autor sobre os AR"s emitidos e até agora sem resposta, sobre eventual mudança de endereço ou não encontrados. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator